Tribunal: TJPA
Processo: 0003223-66.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003223-66.2011.8.14.0015

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT SA

APELADO: ELIZANGELA PIEDADE CONCEICAO, RENILDO DA PIEDADE GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0003223-66.2011.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

AGRAVADOS: ELIZANGELA PIEDADE CONCEIÇÃO E RENILDO DA PEIDADE GUIMARÃES

(ADVOGADA ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO – OAB/PA Nº 10129-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO APELO FACE SUA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantido o
decisum
agravado quando constatado que a apelação interposta padece de óbice intransponível (intempestividade) que impede o seu recebimento e consequente julgamento.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003223-66.2011.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

AGRAVADOS: ELIZANGELA PIEDADE CONCEIÇÃO E RENILDO DA PEIDADE GUIMARÃES

(ADVOGADA ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO – OAB/PA Nº 10129-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.,
em face da

decisão monocrática (PJe ID nº
17438830)
, de minha relatoria,
que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo ora agravante.

Inconformado com a decisão, sustenta o recorrente, em síntese:

“Acontece que a decisão monocrática merece ser revista, pois proferida em desacordo com a legislação de regência. Ao contrário do entendimento firmado na decisão monocrática. No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de mero erro material no momento de se proceder à identificação da parte recorrente quando da oposição dos primeiros embargos de declaração, pois constou o nome da requerida BRADESCO SEGUROS S/A quando deveria ter constado o nome da requerida SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A.

Em situações como esta, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para que seja realizado o aproveitamento do ato processual praticando quando não ocorrer prejuízo a nenhuma das partes a exemplo do julgamento do Recurso Especial n. 1.822.640 - SC, no qual a corte superior, aplicando a instrumentalidade das formas, admitiu que o recurso nomeado como recurso inominado fosse acolhido como apelação, pois verificou-se a ocorrência de mero erro material no momento da confecção da parte.

O mesmo raciocínio exposto no julgamento acima relatado deve ser aplicado ao presente caso. o direito processual brasileiro encontra-se em uma fase em que o excesso de formalismo cedeu lugar à instrumentalidade das formas, admitindo-se o aproveitamento de todo e qualquer ato processual que apresente uma irregularidade passível de ser sanada como o que ocorreu no presente caso em que, por um equívoco, fez-se constar o nome da Bradesco Seguros já excluída da lide no lugar da Seguradora Líder, não podendo a recorrente ser prejudicada pela inflexibilidade do órgão julgador, tendo em vista que como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade

(...)

No presente caso, em que pese os primeiros embargos de declaração tenham sido opostos em nome da Bradesco Seguros, tal fato não é suficiente para o não conhecimento do recurso, pelo que deveria ter sido aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, conforme previsto no art. 283, caput e parágrafo único do CPC, que assim disciplinam

(...)

Dito isto, verifica-se que a indicação de sujeito diverso naquele que deveria interpor o recurso trata-se de mera irregularidade formal que pode ser sanada, sendo, portanto, perfeitamente aplicável a norma acima exposta para aproveitamento do ato praticado, mormente quando o aproveitamento do ato não acarreta qualquer prejuízo processual aos litigantes”.

Desse modo, postula a reforma da “
decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação diante da sua suposta intempestividade, a fim de que a apelação seja conhecida e provida”.

Contrarrazões recusais apresentadas, sendo postulado a manutenção da decisão agravada, com aplicação da multa do art. 1021, § 4º, do CPC, e honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

Feito incluído na pauta d
e julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003223-66.2011.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

AGRAVADOS: ELIZANGELA PIEDADE CONCEIÇÃO E RENILDO DA PEIDADE GUIMARÃES

(ADVOGADA ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO – OAB/PA Nº 10129-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Bem examinado os autos,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o
não conhecimento do apelo interposto.

A despeito das alegações apresentadas nas razões recursais objetivando a reforma da decisão monocrática, continuo a entender que a Apelação interposta padece de óbice intransponível (intempestividade) que impede o seu recebimento e consequente julgamento.

Como é cediço, nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de Apelação é de 15 dias.

Outrossim, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico, como na hipótese em foco, considera-se o dia do começo do prazo “
a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”,
nos termos do art. 231, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Após fixar tal baliza teórica,
reforço a intempestividade do apelo
, valendo rememorar, aqui, os seguintes pontos fáticos-processuais:

a)
a
sentença
foi proferida no dia 26/05/2017, sendo
publicada na data de
07/07/2017
;

b)
em
14/07/2017
,
BRADESCO SEGUROS S.A. opôs Embargos de Declaração;

c)
no dia 28/05/2018, o
Juízo
a quo
proferiu sentença, publicada na data de
11/06/2018
, não conhecendo dos mencionados Embargos, ante a falta de interesse de agir e legitimidade recursal, uma vez que a mencionada ré teria sido excluída do polo passivo da demanda
;

d)

a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A opôs Embargos de Declaração no dia
13/06/2018
;

e)
a magistrada de 1º grau, de igual modo, não conheceu do citado Embargos, em decisão publicada na data de
09/11/2018
;

f)
em
08/11/2018
, foi certificado que a sentença que não conheceu dos Embargos opostos por BRADESCO SEGUROS S.A transitou em julgado, sem que houvesse manifestação das partes.

g)
posteriormente ao trânsito em julgado, a ré SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A apresentou manifestação pleiteando que os Embargos opostos por BRADESCO SEGUROS S.A. fossem aceitos como se tivessem sido protocolizados por ela;

h)
o Juízo
a quo
proferida nova decisão no dia 29/03/2021 (publicada em 26/11/2021), recebendo a

referida manifestação como novos Embargos Declaratórios, todavia, não os conheceu, por entender pela preclusão consumativa;

i)
na data de 15/12/2021, a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A interpôs o seu recurso de Apelação.

Diante do contexto retratado,
resta claro a intempestividade do presente recurso, porquanto, a despeito da sentença ter sido publicada no dia 07/07/2017, a apelação apenas foi interposta na data de 15/12/2021.

A propósito, os
Embargos de Declaração opostos não têm o condão de interromper o prazo recursal, uma vez que sequer foram conhecidos.

Sendo assim,
revela-se adequado o não conhecimento da Apelação, em face de sua intempestividade,
não havendo como afastá-la com base no princípio da instrumentalidade formas, tratando-se de requisito recursal inafastável, sobretudo considerado o evidente prejuízo à parte adversa acaso conhecido o apelo.

No ponto, é válido enfatizar que os réus SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A e BRADESCO SEGUROS S.A sustentarem, em sede de preliminar de contestação, a ilegitimidade passiva do requerido BRADESCO SEGUROS S.A, o que foi devidamente acatado pelo Juízo
a quo
, o qual excluiu a mencionada seguradora do polo passivo da demanda, razão pela qual, por consequência, os Embargos de Declaração opostos em face da sentença por Bradesco Seguros S.A. e que objetiva discutir aspectos relacionados à fatos alheios a sua exclusão da lide, não foram conhecidos, em face da notória ausência de falta de interesse de agir e legitimidade recursal.

Corroborando todo o exposto, cito, à título de exemplo, o seguinte julgado do TJMG:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO MANTIDA
. - Deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece de apelação intempestiva, interposta além do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 - A tempestividade é requisito de admissibilidade dos recursos e se não observada, faz operar a preclusão temporal”.
(TJ-MG - AGT: 00264976820158130105, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 26/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023 - grifei).

Por derradeiro,
diante do trabalho adicional exercido pelo causídico do agravado/apelado neste grau exercido, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10 para 15% sobre o valor da condenação.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10 para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/06/2024